Tribunal: STF
Processo: RHC 116038
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. WRIT IMPETRADO NO STJ EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS TERMOS DO ACÓRDÃO VERGASTADO. MÉRITO. CONCUSSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS COMO ATITUDE MERAMENTE PROCRASTINATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, por não se admitir esse remédio constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. A interposição de recursos especial e extraordinário somente têm o condão de obstar a formação da coisa julgada em caso de juízo positivo de admissibilidade.



    3. A prescrição objeto do meritum causae não se vislumbra no caso sub examine.



    4. É que, in casu, a pena aplicada ao paciente, ora Recorrente, foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito de concussão (CP, art. 316), de sorte que o prazo prescricional seria de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP.



    5. No julgamentos dos embargos de declaração no AI nº 759450/RJ,a Rel. Min. Ellen Gracie examinou detidamente a questão relativa à prescrição, nos seguintes termos: “in casu, o acórdão condenatório qualifica-se como causa interruptiva da prescrição, pois equipara-se, para tanto, à sentença condenatória recorrível. Desse modo, não houve consumação da prescrição da pretensão punitiva, visto não ter transcorrido lapso temporal superior a 12 (doze) anos, quer entre a prática dos delitos (setembro de 1986) e a data de recebimento da denúncia (09.03.1995), quer entre esta e a sentença penal recorrível (15.08.1997), quer ainda entre esta e o acórdão condenatório (22.04.2002), nem, tampouco, entre este e a presente data.”.. 



    6. É cediço na Corte que os recursos extraordinário e especial somente impedem a formação da res iudicata em caso de juízo positivo de admissibilidade. Neste sentido, os precedentes da Corte: “Habeas corpus. 2. Militar. Furto de celular. Condenação. Apelação. 3. Interposição de recurso extraordinário, que não foi admitido na origem, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade (não demonstrados repercussão geral e prequestionamento das questões discutidas). Certificação do trânsito em julgado para a defesa. 4. Pedido da defesa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 5. Segundo precedente firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. 6. Reconhecido que o recurso extraordinário não preenchia minimamente os pressupostos especiais de admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem retroagir. Início da fase da prescrição executória. 6. Ordem denegada. (HC nº 113559, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 05.02.2013)”. “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido. (HC nº 86.125, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dj 02.09.2005).”.



    7. Recurso Ordinário em Habeas corpus desprovido.